Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DO AUTOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E BAIXA DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SCR. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas.

2. Se a instituição financeira alimentou o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito do autor, não há que se falar em falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação.

3. OSCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito, donde se conclui que a quitação do débito ou a prescrição da pretensão não importa na exclusão do nome consumidor dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação pertinente no sistema. De acordo com os artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017, as instituições financeiras podem consultar as informações dos últimos 24 meses no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

4. Os extratos do SCR juntados pelo autor (ID 55021299, pág. 8) mostram que a última anotação do Banco do Brasil foi em outubro de 2020, data do pagamento da última parcela do acordo e o item prejuízo naquele mês está zerado.

5. Esse cenário infirma a alegação de que o banco incluiu e mantém dívida paga no SCR. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais ante o potencial reflexo negativo na avaliação do risco. Na hipótese, o SCR retrata com exatidão o débito e a sua exclusão em outubro de 2020, informação não acessível às instituições financeiras, circunstância que inviabiliza a pretensão compensatória.

6. Eventual cadastro interno do banco que inviabiliza a obtenção de empréstimo pelo autor representa exercício regular do direito por parte da instituição bancária e é compatível com a redução da confiança advinda do período em que o autor permaneceu inadimplente. O banco não está compelido a conceder crédito àqueles que não atendam os requisitos impostos pela própria instituição.

7. Além disso, os mesmos registros do SCR (ID 55021299, págs. 81 a 85) mostram que no mês de março de 2023 (último mês do extrato) o risco integral do autor alcançava R$142.187,00, distribuído entre 15 instituições bancárias (nenhuma delas o banco réu), circunstância que certamente reflete na capacidade creditícia do autor e, simultaneamente, explica a existência do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central.

8. Inexistindo incorreção no registro lançado pelo recorrente que figurou no SCR até outubro de 2020, deve ser indeferida a pretensão de levantamento da anotação e de compensação por danos morais.

9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

10. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.

11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. Relatório em separado.